Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-24.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FURTO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FURTO. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. AGRAVANTE ART. 61, II, ALÍNEA “F”. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e furto.
2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que, via de regra, esses delitos são praticados no âmbito privado, sem a presença de testemunhas, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça.
3. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, devendo ser procedida sua compensação integral com a agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.